Tribunal: STF
Processo: ARE 1384111
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS REGIMENTAIS DISTINTOS PELA MESMA PARTE E CONTRA A MESMA DECISÃO MONOCRÁTICA. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO.



    1. Em 06/06/2022, neguei provimento ao agravo no recurso extraordinário interposto pelo Centro Transmontano de São Paulo, por decisão cuja ementa segue transcrita:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DA COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO E EXIGÊNCIA DE NOVA CARÊNCIA PARA ADAPTAÇÃO DO CONTRATO: ABUSIVIDADE. ANÁLISE SOB O PRISMA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ANÁLISE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ENUNCIADOS Nº 279 E 454 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.” (e-doc. 21).



    2. Contra esse ato, foram interpostos dois agravos regimentais distintos. O primeiro foi apresentado em 13/06/2022 (e-doc. 24) e o segundo, em 22/06/2022 (e-doc. 27). 



    É o relatório.



    Decido.



    3. Não é possível conhecer do segundo agravo regimental interposto, tendo em vista a preclusão consumativa. Isso porque, protocolado o recurso, tornam-se preclusas as matérias não aduzidas naquela oportunidade, não cabendo a apresentação de outra peça recursal com novas razões contra o mesmo pronunciamento. Nessa linha, é a jurisprudência desta Corte: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS REGIMENTAIS PELA MESMA PARTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA QUANTO AO SEGUNDO RECURSO. PRIMEIRO REGIMENTAL ANALISADO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287/STF. NEGADO PROVIMENTO AO PRIMEIRO AGRAVO REGIMENTAL E NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO INTERPOSTO. I – Interposição de dois agravos regimentais pela mesma parte. Impossibilidade de conhecimento do segundo recurso apresentado, em virtude da ocorrência do fenômeno processual da preclusão consumativa. Precedentes. II – O Código de Processo Civil, na linha da jurisprudência firmada por esta Corte, afastou o cabimento de agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Precedentes. III – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. IV – Negado provimento ao primeiro agravo regimental e não conhecimento do segundo recurso interposto.”



    (ARE nº 1.200.741-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/11/2019, p. 28/11/2019; grifos nossos).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO, FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. No caso, contra a decisão monocrática de Relator que conheceu do Agravo para dar provimento ao Recurso Extraordinário, a parte vencida opôs Embargos de Divergência. 2. Tais Embargos não foram admitidos, por manifesto descabimento, por se voltarem contra decisão singular de Ministro do SUPREMO. 3. Posteriormente, a parte apresentou Agravo Interno contra a primeira decisão, que examinou o ARE, alegando que os Embargos de Divergência foram interpostos por engano. 4. A parte exerceu seu direito de recorrer por meio dos Embargos de Divergência. O Agravo Interno não comporta conhecimento, em face da preclusão consumativa. 5. Agravo Interno não conhecido. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    (ARE nº 1.299.133-AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 24/02/2021, p. 02/03/2021; grifos nossos).



    “DIREITO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO DE DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA O MESMO JULGADO. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA EM RELAÇÃO AOS SEGUNDOS EMBARGOS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 619 DO CPP. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, ‘apresentado o primeiro recurso, o direito de recorrer foi exercido, sendo atingido pela preclusão consumativa, de modo que era inviável a oposição de novos embargos de declaração’ (RE 626.604 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki). 2. Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença de qualquer dos pressupostos de embargabilidade, nos termos do art. 619 do CPP. 3. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente. 4. Embargos de declaração rejeitados, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.”



    (ARE nº 1.147.178-AgR-ED/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 30/11/2018, p. 06/12/2018; grifos nossos).



    4. Ante o exposto, não conheço do segundo agravo regimental apresentado (e-doc. 27), com fundamento nos arts. 932, inc. III, do CPC e 21, § 1º, do RISTF.



    5. Após escoado o prazo de recurso contra esta decisão, voltem os autos conclusos para a apreciação do primeiro agravo regimental interposto (e-doc. 24).



    Publique-se.  



    Brasília, 19 de agosto de 2022.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator